Tribunal: TJBA
Processo: 8002277-25.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002277-25.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: TORREFACAO DE CAFE GUTE GUTE LTDA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente em impulsionar o feito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a apelação atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, consubstanciado na obrigação do recorrente de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, e se o princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito poderiam afastar tal exigência.

III. Razões de decidir

3. A apelação apresentada limitou-se a defender a inexigibilidade de fornecimento de endereço atualizado do executado em execução fiscal, deixando de impugnar a causa real da extinção do feito: a inércia do Município após determinação judicial expressa.

4. Restou configurada a afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para suprir vício formal essencial à admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica à razão de decidir da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso. 2. A primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância aos pressupostos recursais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8002277-25.2020.8.05.0004
, tendo como Agravante,
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS,

e Agravado,
TORREFACAO DE CAFE GUTE GUTE LTDA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_______________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça